Tribunal: STF
Processo: HC 101215
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA 
   ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. PACIENTE FORAGIDO. AS 
   CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO 
   CAUTELAR. PRECEDENTES.
I - O decreto de prisão preventiva, na 
   espécie, está devidamente fundamentado, nos termos do art. 312 do 
   Código de Processo Penal.
II - Por meio de escutas telefônicas 
   devidamente autorizadas pela Justiça, foi constatado que o paciente, 
   mesmo estando preso, liderava uma associação criminosa dedicada ao 
   tráfico ilícito de entorpecentes.
III - Existem informações nos 
   autos de que o mandado de prisão ainda não foi cumprido, estando o 
   paciente foragido.
IV - As condições subjetivas favoráveis do 
   paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos 
   autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se 
   verifica no caso presente.
V - Habeas corpus denegado.